Tribunal: TJMT
Processo: 1009554-64.2022.8.11.0041
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009554-64.2022.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Prova de Títulos, Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0008-10 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), GABRIEL FERNANDES CHAVES ARANTES DE CARVALHO GOMES - CPF: 173.244.317-39 (RECORRIDO), MAIARA CARVALHO LANDIM - CPF: 167.596.257-06 (ADVOGADO), BRUNO CASTRO DE CARVALHO ELIAS - CPF: 132.310.267-17 (ADVOGADO), AKEHITO LANZOTTI RODRIGUES DAMNO - CPF: 043.960.911-92 (RECORRIDO), LUCAS DINIZ BORGES - CPF: 172.864.517-40 (RECORRIDO), RAFAEL ALVES LEMES - CPF: 037.283.521-01 (RECORRIDO), JOAO WAGNER PASCOTO - CPF: 942.359.021-72 (RECORRIDO), JOAO WAGNER PASCOTO - CPF: 942.359.021-72 (ADVOGADO), BERNAR MONTEIRO BENITES - CPF: 007.600.501-12 (RECORRENTE), LUIZ ALBERTO DERZE VILLALBA CARNEIRO - CPF: 005.562.711-06 (ADVOGADO), GABRIELLY MEIRA COUTINHO - CPF: 032.990.131-14 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU EM PARTE.

E M E N T A

RECURSO Nº: 1009554-64.2022.8.11.0041

EMBARGANTE: BERNAR MONTEIRO BENITES

EMBARGADO: ESTADO DE MATO GROSSO

Data de Julgamento: 15 a 18/04/2024.

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA DECISÃO COLEGIADA – INTUITO DE SANAR OMISSÕES ESPECÍFICAS –CONTRADIÇÃO QUANTO À TEMPESTIVIDADE DOS EMBARGOS OPOSTOS PELA RECLAMADA – CORREÇÃO DE VÍCIO PROCESSUAL – ACOLHIMENTO PARCIAL – MODIFICAÇÃO PARCIAL DO JULGAMENTO ANTERIOR – REJEIÇÃO QUANTO AO PEDIDO DE PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL – INVIABILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO POR VIA DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

R E L A T Ó R I O

vide voto

V O T O R E L A T O R

1.

Trata-se de embargos de declaração opostos contra a decisão colegiada que, por unanimidade, conheceu e rejeitou os embargos declaratórios anteriormente opostos pelo reclamante e conheceu e acolheu os embargos opostos pela reclamada, condenando o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor corrigido da causa.

2.

Irresignado, o embargante opõe embargos de declaração visando sanar omissões em dois pontos específicos:
1
) quanto à decisão proferida em relação à intempestividade dos embargos de declaração opostos pela parte reclamada e
2
) acerca do pedido de prequestionamento da matéria constitucional.

3.

De início, é importante ressaltar que os embargos de declaração têm o objetivo específico de corrigir obscuridades, contradições, omissões ou erros materiais existentes na decisão judicial, conforme o art. 48 da Lei nº 9.099/95, combinado com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

4.

Com relação à omissão alegada quanto à intempestividade dos embargos declaratórios opostos pela reclamada
(id. 187382189),
observa-se que houve uma contradição entre a certidão lançada no id. 189141170 e o teor do acórdão do id 203440650
. Enquanto a certidão considerou os embargos
intempestivos
, o acórdão os considerou
tempestivos
.

5.

Assim, com base na data de interposição dos embargos (
20/10/2023
) e o prazo final (
19/10/2023
),
verifica-se que assiste razão à reclamante quanto à intempestividade dos embargos opostos pela reclamada
.

6.

Neste ponto
, conheço e acolho os embargos interpostos (id. 203984153) para tornar sem efeito o julgamento dos embargos declaratórios opostos pela reclamada (id. 187382189), em razão de sua intempestividade, afastando a condenação da reclamada ao pagamento dos honorários advocatícios em 20% (id. 203440650) sobre o valor da causa, e mantendo os honorários advocatícios em relação ao valor da causa em 10%, conforme fixado no acórdão do id. 185998692.

7.

Quanto ao pedido de prequestionamento da matéria constitucional,
observa-se que o reclamante visa rediscutir o mérito da decisão colegiada contestando o entendimento adotado pelo juiz relator e pela turma julgadora
.

8.

No entanto, conforme entendimento consolidado pela jurisprudência
, os embargos de declaração não se destinam a alterar o julgamento ou permitir a rediscussão da matéria já decidida pelo colegiado
. Tais embargos não têm o propósito de viabilizar um novo debate sobre o mérito da causa.

9.

Além disso, a legislação é clara ao estabelecer que não é cabível utilizar os embargos de declaração para rediscutir questões já decididas, sendo vedada qualquer tipo de inconformidade com o resultado do julgamento por meio desta via processual estreita.

10.

De igual forma a jurisprudência, vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTENTE. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. ARTIGO 1.026, § 2º, DO CPC. MULTA APLICADA. 1.
Os embargos de declaração têm como intuito elucidar obscuridades, afastar contradições, suprir omissões no julgado e, ainda, corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022 do CPC
. Portanto,
não visam à discussão do mérito da causa
. 2. Não há que se falar em omissão no julgado quando houve manifesto juízo de valor sobre o tema ventilado pela ré embargante, constando as respectivas fundamentações, mesmo que de forma diversa ao entendimento da parte. 3.
Resta evidente a intenção da ré embargante de valer-se dos embargos de declaração para obter resultado mais favorável, o que é inadequado pela técnica processual
. 4.
Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos de declaração só podem ser admitidos se detectado algum dos vícios enumerados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil
. 5.
Nos termos do artigo 1.026, § 2º, do CPC, opostos
embargos de declaração meramente protelatórios
, o Tribunal condenará o embargante a pagar ao embargado
multa
não excedente a 2% sobre o valor atualizado da causa
. 6. Embargos de declaração conhecidos e improvidos. Multa prevista no artigo 1.026, § 2º, do CPC, aplicada. (TJ-DF 07174652720198070007 DF 0717465-27.2019.8.07.0007, Relator: ANA CANTARINO, Data de Julgamento: 05/05/2021, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 11/05/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

11.

De igual forma, o Enunciado 125 do FONAJE é explícito ao prescrever que “
nos juizados especiais,
não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão
ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei nº 9.099/1995,
com a finalidade exclusiva de prequestionamento
, para fins de interposição de recurso extraordinário”
(Aprovado no XXI Encontro – Vitória/ES).

12.

Portanto, conheço dos presentes embargos de declaração opostos pelo reclamante,
acolho-o em parte para tornar sem efeito o julgamento dos embargos declaratórios opostos pela reclamada
(id. 187382189),
em razão de sua intempestividade
, afastando a condenação da reclamada ao pagamento dos honorários advocatícios em 20% sobre o valor da causa, e mantendo os honorários advocatícios em relação ao valor da causa em 10%, conforme fixado no acórdão do id. 185998692,
e rejeito-os com relação ao pedido de prequestionamento da matéria constitucional
.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2024